Tribunal: TJMT
Processo: 0018617-87.2009.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0018617-87.2009.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Efeitos, Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (JUIZO RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), AVELINO RODRIGUES SANTANA - CPF: 045.621.601-44 (RECORRIDO), ANTONIO LUIZ DE ANDRADE - CPF: 323.669.739-34 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARCIO ESCORCE (RECORRIDO), ADEMAR ALVES VILARINDO - CPF: 301.660.631-34 (RECORRIDO), JAIRO GUSTAVO AMARAL - CPF: 631.384.411-49 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), JUÍZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA. (participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ribeiro (Convocada), Desa. Helena Maria Bezerra Ramos (convocada)).

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – PRETENSÃO DE COMPELIR OS REQUERIDOS COM A TRANSFERÊNCIA DOS VEÍCULOS ARREMATADOS EM LEILÃO – NÃO COMPROVAÇÃO DA TRADIÇÃO DOS VEÍCULOS – AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO –
ÔNUS DA PARTE AUTORA – IMPROCEDÊNCIA – SENTENÇA RATIFICADA.
A não comprovação dos fatos constitutivos do direito do autor impõe a improcedência dos pedidos, nos moldes do que preleciona o art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Decisão mantida. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca desta Capital que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido Liminar com Antecipação de Tutela 0018617-87.2009.8.11.0041 proposta pelo Município de Cuiabá/MT em desfavor de Antônio Luiz de Andrade e Outros, julgou improcedente os pleitos vindicados na peça vestibular os quais objetivavam compelir que os requeridos procedessem com a transferência dos veículos arrematados em Leilão, bem como com a quitação dos débitos junta ao Detran/MT.

Não houve interposição de recurso voluntário (Id. 149574163, fl.06).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar acerca do mérito, por entender inexistir interesse público, ou social relevante, que justificasse a sua intervenção (Id. 152950153, fl.02).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos, que na origem, o
Município de Cuiabá/MT
propôs Ação de Obrigação de com Pedido de Antecipação de Tutela no 0018617-87.2009.8.11.0041 em desfavor de
Antônio Luiz de Andrade
,
Ademar Alves Vilarindo
,
Jairo Gustavo Amaral
,
Avelino Rodrigues Santana
e
Marcio Escorce
, requerendo em suma, que os requeridos fossem condenados a proceder a transferência das propriedades dos veículos arrematados em leilão, como também a arcar com os débitos pendentes junto ao Detran/MT.

Argumentou-se na peça vestibular, que as partes indicadas no polo passivo, participaram do Leilão Municipal de Veículos datado de maio de 2006, regido pelo Edital no 001/2006 – SMPAG.

Asseverou a Municipalidade, com fundamento nos artigos 1.226, 1.267 e 502 do Código Civil, que a transferência da propriedade dos bens móveis “
ocorre com a simples tradição
”, responsabilizando-se o comprador pela transferência do bem e por todos os encargos a partir de seu recebimento.

Após diversas tentativas, os Requeridos foram citados, entretanto, para o requerido Ademar Alves Vilarindo, houve nomeação da Defensoria Pública na função de curadora especial, oportunidade em que apresentou-se a contestação por negativa geral (Id. 149574154, fl.176).

Posteriormente, sobreveio sentença julgando improcedente os pleitos vindicados na peça vestibular, ao argumento de que “
não é possível a produção de prova negativa pelos Requeridos
” (Id. 149574163, fl.03).

A sentença merece ser ratificada.

Isso porque, verifica-se que não há nos autos absolutamente nenhuma prova de que os requeridos adquiriram os veículos em questão.

In casu
, a Municipalidade autora da ação, anexou aos autos:
a)
o Edital do Leilão 001/2006 18 de maio de 2006. 001/2006 – SMPAG (Id. 149574154, fl.31);
b)

Ata do Leilão 30/05/2006 (Id. 149574154, fl. 35);
c)

Lista de Veículos que foram a leilão, arrematadas e não transferidos (Id.
149574154, fl.47); e por fim,
d)
recibos unilateralmente emitidos pelo leiloeiro em questão (Id. 149574154, fls. 53 a 57).

Vale dizer, não há em todo o caderno processual, comprovação da tradição dos veículos por parte dos requeridos.

Nessa linha de raciocínio, nota-se sem muito esforço, que o Ente Federativo além de não ter se desincumbido do ônus da prova do fato constitutivo do seu direito, tenta de toda maneira transferir tal encargo para as partes indicadas no polo passivo, o que não deve ser admitido.

Acerca do tema, o do Código de Processo Civil, em seu art. 373, I, estabelece in verbis:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu
direito”.

Ademais, cumpre consignar que, no caso em concreto, a pretensão da Municipalidade nos moldes impostos na peça vestibular, acabaria por impor às parte requeridas, a realização de
prova diabólica, já que teriam que comprovar fato negativo.

Neste sentido, colaciono jurisprudência.

APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO AMBIENTAL – SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA –
AUSÊNCIA DE
PROVA SUFICIENTE ACERCA DA OCORRÊNCIA
DE DANO AMBIENTAL E SUA EXTENSÃO – APELO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1 – Inviável a responsabilização cível tão somente a partir de um auto de infração administrativa, sem qualquer produção de
provas em juízo, ou seja, para a configuração da responsabilidade civil objetiva por dano ambiental é necessária a comprovação efetiva da ocorrência de dano e do nexo de causalidade com a conduta do agente, elementos essenciais ao reconhecimento do direito de reparação.

2 – A mera menção à inversão do
ônus da prova não constitui princípio absoluto, automático, sob pena de atribuir ao réu a produção da denominada “prova diabólica”, mormente porque os fatos narrados na petição inicial supostamente ocorreram no ano de 2012, conforme a data da autuação do órgão fiscalizador que consta da petição inicial, afigurando-se deveras onerosa a incumbência do ônus da prova de um fato negativo tanto tempo depois de sua ocorrência.

(N.U 0002171-13.2013.8.11.0059, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/09/2019, Publicado no DJE 29/10/2019)

C
om essas considerações, tendo em vista que a sentença fora proferida com estrita observância do conjunto probatório colacionado ao caderno processual, a manutenção da mesma é medida de rigor.

Com essas considerações,
RATIFICO INTEGRALMENTE
o
decisum
em seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023